Tribunal: TJES
Processo: 0033800-22.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033800-22.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO LENCE BARBOSA

APELADO: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DEFEITO KIT MULTIMÍDIA. ART. 18 DO CDC. VENDA. PERDA DE INTERESSE. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O veículo fora submetido a conserto com apenas duas semanas de uso, realidade para além do razoável e esperado de um automóvel novo, zero-quilômetro e de valor elevado no mercado. Desse modo, não se mostra cabível adotar o valor da tabela FIPE para fins de restituição no caso sub examine, uma vez que o proprietário usufruiu por tempo curtíssimo dele em seu pleno funcionamento.

II – A perda superveniente do objeto diante da venda do veículo no curso da demanda não constitui a falta de interesse de agir do autor. Precedentes do STJ.

III – O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor.

IV – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033800-22.2016.8.08.0014

APELANTE: LEONARDO LENCE BARBOSA

APELADOS: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA – PRIME MOTORS e CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LEONARDO LENCE BARBOSA
, uma vez irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedente o seu pleito de indenização por danos morais, ao passo que julgou extinto o feito por perda superveniente do interesse em relação aos danos materiais vertidos face
VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA – PRIME MOTORS e CAOA MONTADORA DE
VEICULOS LTDA
, em função de defeitos em veículo adquirido junto às Apeladas.

Em razões, o apelante alega que a venda do veículo no decurso do processo não constitui perda do seu interesse de agir, de modo que deve ser descontado o valor obtido com a venda do automóvel do montante que lhe é devido. Somado ao dito, aduz que o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença é insuficiente para compensar o dano sofrido, perseguindo sua majoração.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

De plano assevero que, mediante a análise dos autos, concluo merecer reparo a sentença recorrida, constatada a razão parcial do apelante, nos termos que exporei abaixo.

No caso
sub examine
, o autor narra em inicial que comprou, em agosto de 2014, o veículo modelo SANTA FÉ zero-quilômetro da primeira requerida por R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), tendo esse apresentado defeito em seu kit multimídia com apenas 16 dias de uso, de modo que o funcionamento de diversas funções, tais como ar-condicionado, som, telefone, GPS, restaram prejudicadas.

Diante desse cenário, retornou com o veículo à concessionária, a qual efetuou a troca do aparelho de multimídia pela primeira vez, o que não fora suficiente para reparar o vício alegado, haja vista que a mesma troca se deu 4 (quatro) outras vezes em que o apelante retornou com o automóvel apresentando a mesma queixa, até o momento de propositura da presente ação.

Registra-se que o magistrado sentenciante, à luz dos fatos expostos, reconheceu o direito autoral a danos materiais devidos pelas apeladas, vejamos:

“
Resta constatada a responsabilidade das requeridas pelos vícios em questão
, consoante disposição contida no, art. 18 do CDC [...] É dizer,
os inúmeros e sucessivos defeitos da central multimídia importam em responsabilização das requeridas
, haja vista que importam em mau funcionamento do produto, diminuindo o valor do veículo.”

Todavia, o juízo
a quo
em seguida

registrou perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o autor informou a venda do veículo objeto de litígio no decurso do processo pelo valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), conforme demonstrado à fl.346.

Posto isso, persegue o apelante no presente recurso a reforma do
decisum
para que o valor que fora obtido com a venda seja abatido do valor total investido na compra do veículo, ou, ao menos do valor atribuído pelo perito judicial ao veículo, com base na tabela FIPE, a tempo da venda.

Nesse sentido, registro ter razão o recorrente, uma vez que esse não pode ser penalizado pela simples venda do seu carro.

Ora, não era exigível do autor que mantivesse a posse do bem
ad aeternum
, mormente o que já lhe causara tantos problemas, até o indefinido fim do processo judicial.

Ressalta-se, ainda, que a venda não obstou a produção de provas de forma satisfatória, de modo que já havia ocorrido a realização de perícia, a qual, inclusive, corroborou o pedido autoral.

Diante disso, destaca-se ter a Corte Superior consolidado entendimento sobre o tema, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DA DEMANDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA QUE DEPENDE DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO VICIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE IMPÕE O ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO DA QUANTIA A SER RESTITUÍDA AO CONSUMIDOR RELATIVA AO PREÇO PAGO PELO BEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Não se verifica a falta de interesse de agir do autor pela perda superveniente do objeto, diante da venda do veículo no curso da demanda, visto que ficou demonstrado nos autos que o bem litigioso foi alienado por valor muito inferior ao preço de mercado, em razão dos defeitos apresentados, não tendo, portanto, perecido o objeto da demanda, já que houve a conversão em perdas e danos.
3. Com relação à alegada violação do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o autor não provou que os vícios não foram sanados no prazo legal de 30 dias e impediu a realização de perícia no veículo, a análise da pretensão demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4
. Rescindido o contrato de compra e venda, com a determinação de restituição da quantia paga pelo bem viciado, constitui-se em obrigação do consumidor a devolução do veículo à fornecedora, sob pena de afronta aos arts. 884 do Código Civil e 18, § 1º, II, do CDC, uma vez que o recebimento da restituição integral e atualizada do valor pago, sem a devolução do bem adquirido, ensejaria o enriquecimento sem causa. Precedentes. 5. Na hipótese, como é impossível cumprir a obrigação de devolução do veículo litigioso, por ter sido vendido a terceiro no curso da demanda, impõe-se o abatimento do valor recebido pela venda do veículo da quantia a ser restituída ao consumidor relativa ao preço pago pelo bem.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Veja-se que estamos a falar em ao menos 05 oportunidades em que o autor, apresentando a mesma queixa, viu-se obrigado a levar o veículo à concessionária para reparos sem obter a plena solução pretendida, tudo isso dentro do prazo de garantia contratual ofertada pelo fabricante.

As provas dos autos demonstram que o veículo fora submetido a conserto com apenas
duas semanas
de uso, realidade para além do razoável e esperado de um automóvel novo, zero-quilômetro e, ainda, de valor elevado no mercado.

Nesse diapasão, não é razoável apontar que bastaria a simples funcionalidade do bem “para os fins que lhe são destinados” para constatar a qualidade do veículo, como sugerem as recorridas, tendo em vista que, pela quantia dispendida pelo recorrente, é razoável que se pague também pelo grau de conforto e comodidade prometidos, os quais um kit multimídia oferece, por exemplo.

Além do exposto, remonto que o vício em questão não me parece ter sido solucionado da forma satisfatória afirmada pelas apeladas, ante os constantes retornos do bem em pouco espaço de tempo.

Sobre isso, assim versa o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Nessa linha, aponto ser adequado a restituição do valor empreendido no veículo a tempo da compra, o qual deve ser monetariamente corrigido sem aplicação de juros, com o devido abatimento do valor que o apelante recebeu pela venda desse, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Repito que, a meu ver, não se mostra cabível adotar o valor da tabela FIPE para fins de restituição no caso
sub examine,
uma vez que o proprietário usufruiu por tempo curtíssimo do veículo em seu pleno funcionamento, tendo em vista que, desde o primeiro mês, observou seu alto investimento realizado em busca de um carro confortável e de qualidade se transformar em constante uma preocupação.

Oportuno, a tal ponto, mencionar ser esse o entendimento jurisprudencial desse Egrégio Tribunal, o qual está em consonância com o STJ, conforme se demonstra abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO NOVO. VÍCIO DO PRODUTO. SUCESSIVAS ORDENS DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL. ART. 18, §1º, DO CDC. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme reconhecido em sentença, o vício do produto não fora sanado no trintídio legal, porquanto,
“não é possível afirmar que o vício do produto tenha sido sanado no prazo de 30 dias, estabelecido pelo artigo 18, § 1º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, se o automóvel, após retornar da oficina, reincidiu no mesmo problema, por diversas vezes”
(REsp 1443268/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 08/09/2014). 2. Vale dizer, “em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema” (STJ – REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013). 3. A partir dessa premissa, tem-se que merece parcial guarida a pretensão da Apelante, para que
a restituição da quantia paga
que, “nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante” (REsp n. 2.000.701/PR),
se realize, em sua integralidade, com a devida correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo, todavia, sem a aplicação de juros de mora, durante o trâmite da demanda, porquanto o consumidor se manteve na posse do bem
, conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1697426/MG. 4. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, buscando definir se, uma vez reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia paga ou o valor atual de mercado, exarou entendimento segundo o qual “
para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado”, de modo que, “o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela restituição imediata da quantia paga".
Outrossim,
“não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado – na hipótese, um veículo zero quilômetro –, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema
”. 5. Com relação aos danos morais, por certo, vislumbram-se configurados, tendo em vista que a persistência dos defeitos em veículo novo, sem adequada solução, a fim de transmitir a segurança necessária ao consumidor lesado, extrapola o chamado “mero aborrecimento”, tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado no sentido de que a existência de defeito reiterado apresentado em veículo zero-quilômetro configura dano moral suscetível de indenização. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 5000506-46.2022, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 26/09/2023)

Superado tal ponto, cabe analisar o pleito referente à majoração da indenização por danos morais, a qual fora estabelecida em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado
a quo
.

Registro ser fato incontroverso o direito de indenização do autor, uma vez que fora reconhecido em sentença e não foi objeto de recurso pelas requeridas, cabendo julgar no presente momento apenas se fora satisfatório o valor arbitrado à luz dos princípios que regem tal instituto.

Nessa senda, sabe-se que, conforme exposto, é patente o dano experimentado pelo consumidor, devendo ser considerado a tanto os manifestos transtornos e frustrações de quem adquire veículo novo, pagando caro justamente no intuito de não ver-se sujeito a problemas mecânicos e afins por longo período, como naturalmente se espera de um carro zero-quilômetro, mas vê-se constantemente tendo que levar o seu automóvel à concessionária, ficando alijado do uso do bem, seu meio de transporte, item cada vez mais indispensável nos dias atuais para os deslocamentos do dia a dia, para os afazeres e compromisso a que todos somos submetidos.

Sobre o tema, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”:

“
Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos que não podem ser objetivamente aferidos, como no caso em apreço, visto que não se pode arbitrar todo o estresse, tempo perdido e mal-estar causados ao autor pelo vício do veículo e também pela presente demanda, prejuízos esses para além das perdas patrimoniais.

Somado ao dito, é cediço que, para determinação do montante indenizatório destinado à reparação do dano moral, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima. Todo este contexto fático me levam a concluir pela necessária adequação do
quantum
arbitrado em sentença.

Partindo, então, destas premissas e tomando em relevo todo o contexto fático que circunda o caso concreto, revela-se adequado e satisfatório a compor o dano moral sofrido pelo autor, o valor de

R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)
,

montante este que se amolda ao aspecto punitivo, repressivo e compensatório da indenização, estando ponderada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor.

Registra-se, ainda, estar em conformidade com o decidido por esse Egrégio Tribunal, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO DE FÁBRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta-se
“o sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”.
(AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.). 2. Sopesando as diretrizes acima apontadas e considerando que a indenização por dano moral deve revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, compensatório e punitivo, em especial o fato de que os autores estavam realizando uma viagem quando o veículo zero-quilômetro apresentou defeito de fábrica, bem como a capacidade financeira das Demandadas (Apeladas),
a quantia arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais) para os 02 (dois) autores mostra-se insuficiente devendo ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, valor que se amolda às peculiaridades do caso concreto.
3. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível, 0028281-70.2015, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 23/04/2024).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. OXIDAÇÃO. RECUSA AO SANEAMENTO DO VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 18 Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 2. O § 1º do referido dispositivo estabelece ainda que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a oxidação das peças do veículo decorreu de culpa exclusiva da proprietária e do usuário do veículo, ou ainda de terceiros, impondo-se a manutenção da condenação solidária das fornecedoras para efetuarem a substituição das peças oxidadas. 4.
Os danos morais foram configurados, posto que a aquisição de um automóvel novo é cercada de expectativas, principalmente quanto à ausência de defeitos e à desnecessidade de se submeter a reparos e negativas das empresas responsáveis de arcar com os mesmos.
Precedente TJES: Apelação Cível n. 0002649-53.2017.8.08.0030. Precedente STJ: AgInt no AREsp 821945/PI. 5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto e apto a exercer efeito pedagógico nos fornecedores, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0002332-68.2020, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 22/03/2024).

Portanto, junto aos demais liames do caso em comento, vislumbro atenderem ao binômio ressarcimento-punição os valores aqui arbitrados, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Assim,
CONHE
ÇO do
recurso e DO
U-LHE PRO
VIMENTO
,
para (i) condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor pago pelo autor na compra do veículo devidamente corrigido pelo IPCA e sendo abatida a quantia que o recorrente recebeu pela venda desse e (ii) majorar para R$ 5.000.00 (cinco mil reais) o valor arbitrado em sentença a título de indenização por dano de ordem moral, a serem atualizados pela SELIC, desde a citação e corrigidos desde o arbitramento, vedado a cumulação de ambos sob pena de
bis in idem
.

Além disso, haja vista a total sucumbência das recorridas, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
(i) condenar solidariamente as requeridas à restituição do valor pago pelo autor na compra do veículo devidamente corrigido pelo IPCA e sendo abatida a quantia que o recorrente recebeu pela venda desse e (ii) majorar para R$ 5.000.00 (cinco mil reais) o valor arbitrado em sentença a título de indenização por dano de ordem moral, a serem atualizados pela SELIC, desde a citação e corrigidos desde o arbitramento, vedado a cumulação de ambos sob pena de
bis in idem
.

Outrossim, em razão da total sucumbência das recorridas, redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar as apeladas ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.